Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-38.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de seguro de transporte de carga. Execução. Embargos opostos e acolhidos. Inconformismo da seguradora exequente. Sem razão. Desnecessidade de produção de prova oral em se tratando de execução de título extrajudicial. Inadimplemento da embargante que culminou no cancelamento automático da apólice, de acordo com as cláusulas do contrato. Documentos que não comprovam a efetiva

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de seguro de transporte de carga. Execução. Embargos opostos e acolhidos. Inconformismo da seguradora exequente. Sem razão. Desnecessidade de produção de prova oral em se tratando de execução de título extrajudicial. Inadimplemento da embargante que culminou no cancelamento automático da apólice, de acordo com as cláusulas do contrato. Documentos que não comprovam a efetiva prestação do serviço após o inadimplemento da segurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.